Tribunal: TJMT
Processo: 0002979-68.2018.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002979-68.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), J. CARLOS DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.698.623/0001-48 (AGRAVANTE), JORGE CARLOS DA SILVA - CPF: 391.402.619-72 (AGRAVANTE), NEUZA APARECIDA DA SILVA - CPF: 420.275.511-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A CITAÇÃO VIA EDITAL – ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo

J. CARLOS DA SILVA & CIA LTDA – ME, HORGE CARLOS DA SILVA e NEUZA APARECIDA DA SILVA
, contra decisão proferida por esta relatora nos autos dos Embargos à Execução
que julgou improcedentes os Embargos à Execução e declarou válida a citação via edital extinguindo o feito.

Relata que
mesmo que no caso tenham sido implementadas tentativas prévias por carta e por oficial de justiça, haja vista não ter se verificado na hipótese o real empenho em localizar o Executado

Afirma que a jurisprudência brasileira rechaça a utilização desmedida da citação por edital, pois, como visto, esta via citatória extirpa praticamente toda a defesa especificada do Demandado, desequilibrando em muito a isonomia processual.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada com
reconhecida a nulidade da citação por edital realizada, sendo forçoso concluir que não houve o exaurimento das demais modalidades citatórias antes de se recorrer à editalícia.

Contrarrazões. (id. 103417962)

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão
a negou-lhe provimento monocraticamente, sob o fundamento de que foram frustradas as modalidades de citação por carta e oficial de justiça, estaria legitimada a promover a citação por edital.

Denota-se dos autos, que o objeto da irresignação consiste na nulidade da citação via edital.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o apelo verifica-se que foram cumpridos os requisitos necessários a realização da citação via edital, nos seguintes termos:

“(...)

A Execução Fiscal foi protocolizada em 18/02/2010, para cobrança dos créditos tributários, referente a ICMS no valor de R$ 17.121,13 (dezessete mil, cento e vinte e um reais e treze centavos).

Em 26/03/2010, ordenou-se a citação.

Em 28/04/2011, foi certificado que não foram encontrados devedores pelo correio.

Após, foi requerida a citação via oficial de justiça, cujo mandato foi devolvido sem cumprimento, em 23/04/2015.

Na sequência foi requerida a citação via edital, em 09/09/2016, sendo realizada na data de 07/12/2017.

Em 31/03/2019 foi deferida a penhora online das contas do executado, sendo bloqueado o montante de R$ 1.362,10 (mil trezentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

Passo a análise dos argumentos recursais.

Quanto à nulidade da citação por edital, o julgador singular bem situou a questão:

“(...)

In casu, verifica-se que a citação por edital foi usada considerando que o executado encontra-se em lugar desconhecido e incerto não tendo sido possível a localização, mesmo após diversas tentativas, para que fosse realizada sua citação pessoal. Por certo, como se extrai do mencionado dispositivo legal, a legislação vigente apenas admite a citação por edital em caso excepcional, como no dos autos, uma Vez que ora executado encontra-se em lugar incerto e não sabido, não havendo, ao menos, indícios do seu novo endereço. N50houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado 0procedimentoprevistono artigo 256do código de processo Civil. Com efeito, apos a tentativa de citação pessoal nos endereços indicados, quanto o executado não foi encontrado, como se observa dos autos, a exequente solicitou a citação por edital, 0que lhe era licito fazer. Ademais, embora a curadora especial sustenta que a exequente não realizou outras diligencia, sequer indicou eventual endereço em que 0 executado poderia ser encontrado, 0 que revela a fragilidade da alegação formulada. Desta forma, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELACAO CÍVEL - EMBARGOSA EXECUCAO — PRELIMINARES - NULIDADE DA CITACAO VIA EDITAL —CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — AFASTADAS — MERITO — ALEGACAO DE FALTA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO — ASSINATURAS DIVERGENTES - BOA FE DO CREDOR — SENTENÇA MANTIDA —RECURSO IMPROVIDO. Verificando-se que a parte demandada encontra—sem lugar incerto e não sabido, não há que se falar em nulidade da citação por edital. Estando efeito apto a receber julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 330, I, do CPC, não há necessidade de produção de provas em audiência, especialmente caso o magistrado considere que os pontos controvertidos encontram solução exclusivamente na prova técnica, sendo irrelevante, a prova oral. em tal situação, que se falar em cerceamento de defesa, devendo ser afastada a preliminar de nulidade da sentença aventada pela parte. O fato de os cheques terem sido devolvidos pelo banco sem compensação em razão da divergência ou insuficiência de assinatura não pode prejudicar a validade do título, que não foi obtido pelo credor deforma ilícita, mas de boa-fé.(TJ-MS - 00564581020128120001 MS 0056458-10.2012.8.12.0001, Relator: Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 22/04/2014, 4“ Cc‘: ara Cível, Data de Publicado: 24/04/2014) (grifei)

III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo improcedente a pretensão deduzida nos embargos a execução pela embargante, reconhecendo a validade da citação por edital, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. 1, do NCPC.

Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

Ressalto que após, a tentativas de citação via correio e oficial de justiça restou certificado que não localizou o executado, também, pelo motivo, inexistência do número indicado.

Desta forma, ante a não localização do devedor, a Fazenda Pública Estadual pleiteou a citação por edital.

Com efeito, é cediço que a citação por edital na execução fiscal, somente é cabível quando inexitosas as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei de Execução Fiscal, e após esgotadas as tentativas de localização do Executado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.” (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A Primeira Seção, por
ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. (...)” (
AgInt no AREsp 483.803/MG
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 11/10/2018)

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Destarte, devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital.
(...)

Diante do exposto
, nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.” (id. 96135996)

Destaca-se que conforme decisão hostilizada restaram infrutíferas as tentativas de citação por AR e por oficial de Justiça, conforme se extrai da decisão recorrida, o que aponta pela regularidade da citação por Edital.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar qualquer vício na citação via edital invocada pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021